Tribunal: TJDFT
Processo: 0747510-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0747510-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA AGRAVADO: ANTONIO GILBERTO VITOR NETO, ANDREA DE ARAUJO FAUSTINO D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 21844175, informando que os mandados encaminhados aos agravados Antônio Gilberto Vitor Neto e Andrea de Araújo Faustino foram devolvidos sem cumprimento pelo motivo “mudou-se”, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, endereço completo e atual dos recorridos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora